Tribunal: TJPA
Processo: 0848226-40.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848226-40.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOCORRO DE NAZARE MONTE DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO ESPECIAL POR MORTE. AUXÍLIO-MORTE. COVID-19 CONTRAÍDA EM SERVIÇO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de sua apelação e negou-lhe provimento, mantendo sentença que concedeu pensão especial por morte e auxílio-morte a Socorro de Nazaré Monte de Brito, viúva de escrivão da Polícia Civil falecido por COVID-19 supostamente contraída em serviço, além de indeferir a impugnação à gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção da gratuidade de justiça deferida à autora; (
ii
) estabelecer se há possibilidade de conhecimento do recurso de apelação no ponto referente ao auxílio-morte, ante alegada inovação recursal; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da pensão especial por morte e do auxílio-morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, pois a renda da autora não demonstra, por si só, capacidade financeira suficiente para arcar com custas e honorários sem prejuízo de seu sustento, prevalecendo a presunção legal da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3º).

Não se conhece do recurso de apelação no ponto referente ao auxílio-morte, por se tratar de matéria não ventilada em contestação, configurando inovação recursal vedada, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A pensão especial prevista no art. 160, II, “c” da Lei 5.810/94 e o auxílio-morte previsto no art. 70, IV da LC 22/1994 são devidos quando demonstrado nexo causal entre o óbito e o exercício funcional, sendo que, no caso concreto, a cronologia dos sintomas e o risco inerente à função policial civil evidenciam contaminação plausível em serviço, nos termos do Decreto 674/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A renda mensal superior a três salários-mínimos não afasta, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, devendo prevalecer a presunção legal de hipossuficiência na ausência de provas robustas em sentido contrário.

É vedado conhecer de matéria não ventilada em contestação, por configurar inovação recursal e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

O nexo causal entre COVID-19 e o exercício funcional do servidor policial civil presume-se quando comprovada a exposição ocupacional e a cronologia compatível com o período de incubação, autorizando pensão especial por morte e auxílio-morte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §3º; Lei 5.810/94, art. 160, II, “c”; LC 22/1994, art. 70, IV; Decreto 674/2020; Decreto 2.490/97, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso Inominado, 08592535420218140301, Rel. Juiz Miguel Lima dos Reis Junior,
DJe
25.10.2024; TJMG, Apelação Cível, 10637140032086001, Rel. Des. Shirley
Fenzi
Bertão, j. 06.12.2017; TJMG, Apelação Cível, 1.0024.11.271660-0/001, Rel. Des.
Mariangela
Meyer, j. 30.05.2017; TRT-11, 00008603820175110013, Rel. Des. José Dantas de Góes.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14/07/2025 a 21/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (
I
d.
24368481
) que conheceu parcialmente de sua apelação e negou provimento, mantendo sentença que julgara procedentes os pedidos formulados por SOCORRO DE NAZARÉ MONTE DE BRITO em ação de concessão de pensão especial por morte c/c pagamento de auxílio-morte.

A decisão recorrida indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça, manteve a concessão da pensão especial fundada no art. 160, II, “c” do RJU estadual (Lei 5.810/94) e Decreto 674/2020, e reconheceu o direito ao auxílio-morte previsto no art. 70, IV da LC 22/1994 e Decreto 2.490/97, por entender que o falecimento do ex-servidor decorreu de contágio de COVID-19 no exercício de suas funções como escrivão da Polícia Civil, não tendo o Estado produzido prova capaz de infirmar tal conclusão.

Em suas razões
recursais (Id. 25446576)
, o agravante sustenta (i) a necessidade de acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça, por inexistência de hipossuficiência da autora que percebe pensão superior a três salários-mínimos; (
ii
) que não houve inovação recursal quanto ao auxílio-morte, pois a questão foi abordada na contestação e versa sobre matéria de ordem pública; e (
iii
) no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais, por ausência de nexo causal entre o óbito e o exercício funcional, destacando que o servidor estava em licença-prêmio quando contraiu COVID-19.

Postula o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com o indeferimento da gratuidade de justiça e o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A matéria devolvida a este colegiado circunscreve-se: (i) ao exame do cabimento da gratuidade de justiça deferida; (
ii
) ao conhecimento da apelação quanto ao auxílio-morte; e (
iii
) ao mérito sobre a concessão da pensão especial e do auxílio-morte, por alegada ausência de nexo causal entre o óbito e o exercício funcional.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Sustenta o agravante que a autora percebe pensão superior a três
salários-mínimos
, afastando a presunção de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC).

Contudo, conforme decidido na origem, a renda comprovada da agravada (R$ 3.585,62 em 2021) não demonstra, por si só, condição econômica suficiente para arcar com custas e honorários sem prejuízo de seu sustento, sobretudo diante de gastos mínimos existenciais e ausência de provas robustas em sentido contrário, devendo prevalecer a presunção legal da declaração de pobreza.

DO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO AUXÍLIO-MORTE

Como bem ressaltado na decisão agravada, restou contatado que o capítulo concernente ao auxílio-morte não foi aventado em sede de contestação (Id. 19263287), tratando-se, portanto, de
matéria totalmente nova, que não foi objeto de discussão no juízo de 1º grau
.

Nesse sentido, não se pode transformar o recurso de apelação em peça de
contestação da
parte
requerida
, apresentada fora do prazo. Pensar de forma diversa é reconhecer ao Tribunal, órgão de segunda instância, a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1º grau, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a ocorrência de supressão de instância.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
-
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão. - Segundo o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes
levantarem
pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se de
ofício.
(
TJ-MG - AC: 10637140032086001 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2017)

(grifo nosso)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. DUPLICATA SEM LASTRO. PROTESTO. DANO MORAL. QUANTUM.
Operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel poderá ainda se manifestar quanto aos pressupostos processuais, condições da ação, direitos indisponíveis ou nulidades absolutas. Não cabe discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na sentença. [...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0525.15.016819-9/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia
Maia ,
14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/0017, publicação da sumula em 30/06/2017,
) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
DO REPRESENTENATE LEGAL - REJEIÇÃO -
RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA ADUZIDA NO RECURSO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO. - Tendo sido a citação perfectibilizada na pessoa de um dos sócios legais da empresa requerida, o qual representa também a pessoa jurídica, não vislumbro qualquer mácula a autorizar a nulidade dos atos processuais, tampouco da sentença. - No recurso da parte revel, só cabe a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.271660-0/001, Relator (a): Des.(a)
Mariangela

Meyer ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2017, publicação da sumula em 30/06/2017
) (grifo nosso)

REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. É defeso à parte ventilar, em sede de recurso, matéria fática não deduzida na instância ordinária, por configurar-se inovação recursal. Não se conhece de recurso cujos fundamentos contêm tese inovadora, pois não apresentada no momento oportuno. Uma vez declarada
a
revelia da parte, tem-se que não foi examinada a matéria fática, abordada nas razões recursais, pelo juízo a quo.
A revelia, no entanto, não impede a interposição de recurso, que aborde eventual matéria jurídica pertinente à causa, pela parte declarada revel. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇOS. FUNDAÇÃO PÚBLICA. CAPACIDADE PROCESSUAL. As entidades da Administração Pública Direta e Indireta, dotadas de personalidade jurídica própria, a exemplo das autarquias e fundações, têm autonomia, agem por direito próprio e com autoridade pública. No caso dos autos, restou confessado pelo Autor que ele sempre prestou serviços nas dependências da
Fundação Hospital Universitário Adriano Jorge, detentora de personalidade jurídica própria e parte integrante da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual. Deveria, portanto, ser, a real tomadora, demandada diretamente, uma vez que é detentora de capacidade processual, nos termos do inciso IV do art. 75 do CPC/15 e inciso I do art. 17 da Lei Complementar 73/93. Recurso do Litisconsorte Parcialmente Conhecido e Provido. (TRT-11 00008603820175110013, Relator: JOSE DANTAS DE GOES, Gabinete do Desembargador Jose Dantas de Goes).

(grifo nosso)

Sendo assim, não merece reparos a
decisão guerreada que não conheceu de parte do recurso de apelação do Estado do Pará, concernente ao auxílio-morte.

DO MÉRITO

No mérito, a pensão especial encontra amparo no art. 160, II, “c” da Lei 5.810/94:

“Art. 160. [...] II - Ao cônjuge, companheiro ou dependentes: [...] c) pensão especial, no valor integral do vencimento ou remuneração, quando o servidor falecer em decorrência de acidente em serviço ou moléstia profissional.”

O Decreto 674/2020 estendeu a hipótese de acidente de serviço à infecção por COVID-19 contraída no exercício das atribuições do cargo, cabendo ao órgão de origem o procedimento apuratório para formação de prova.

No caso concreto, embora o procedimento administrativo tenha concluído pela ausência de nexo causal, a prova dos autos demonstra que: (i) o servidor retornou de licença em 31/03/2020; (
ii
) apresentou sintomas em 25/04/2020; (
iii
) foi internado em 28/04/2020 e faleceu em 02/05/2020. O período de incubação médio do SARS-CoV-2 é de 3 a 14 dias (FIOCRUZ,
Portal
, 2024). Assim, há presunção fática plausível de contaminação no ambiente de trabalho, considerando o risco inerente à função policial civil.

No tocante ao auxílio-morte (art. 70, IV, LC 22/1994; Decreto 2.490/97), exige-se a morte acidental em serviço, bastando a comprovação de relação mediata ou
imediata com o cargo, conforme o art. 3º, I do Decreto regulamentar, entendimento corroborado pela
J
urisprudência
desta Corte
:

“
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE COBRANÇA DO VALOR INDENIZATÓRIO REFERENTE AO AUXÍLIO MORTE NÃO RECEBIDO POR PENSIONISTAS ESTADUAIS. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR FALECIDONO CURSO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. COVID-19. VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, R
ecurso Inominado,
08592535420218140301, Rel. Juiz Miguel Lima dos Reis Junior,
DJe

25/10/2024
).

Ademais
, por ser ato vinculado, a negativa administrativa sujeita-se ao controle judicial de legalidade
.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
14
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2025